Tribunal: STF
Processo: RHC 219239
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS. DEPOIMENTO DE CORRÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Francisco Laurindo da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 164.665/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



O caso 



    2. O recorrente foi pronunciado, com o corréu Philip Oliveira Pontes, pela prática dos delitos previstos nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 e nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídios qualificados tentado e consumado) (e-doc. 4).



    Interposto recurso em sentido estrito pela defesa do recorrente, desprovido em 26.5.2021, o juízo de origem determinou o desmembramento do processo em relação a Philip Oliveira Pontes, condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    3. Em 30.11.2021, o recorrente requereu a intimação do corréu Philip Oliveira Pontes, para sua oitiva durante a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.



    Em 2.12.2021, o juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de São Paulo indeferiu a intimação requerida (e-doc. 2).



    4. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2298186-11.2021.8.26.0000, denegado sob o fundamento de não ser possível novo depoimento do corréu, pois ele já tinha sido devidamente interrogado no momento de seu julgamento (e-doc. 10).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 164.665/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior, denegado monocraticamente em 13.6.2022.



    6. Em 28.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES. 1. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 2. A ausência da oitiva de Corréu não configura cerceamento de defesa, devido ao fato de este não ser considerado testemunha, por não prestar compromisso, ter a possibilidade de permanecer em silêncio e de não confessar, conforme o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República (HC n. 189.324/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012). 3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 40).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta que “o corréu deve estar presente no dia do julgamento do Paciente, participando do ato, sob pena de nulidade absoluta. Ora, ao corréu Philip não foram formuladas perguntas pelo patrono do Paciente, ao passo que prova deve ser produzida em processo Judicial, sob o crivo do contraditório. É totalmente descabida a reprodução da gravação audiovisual do interrogatório em julgamento anterior de processo desmembrado” (fl. 4, e-doc. 44).



    Alega “que está negando à Defesa do Paciente o seu direito de formular perguntas ao corréu, violando também a garantia do ‘due processo of law’. Assiste a cada um dos litisconsortes penais passivos o direito fundado em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, incisos LIV e LV) de formular reperguntas aos demais corréus” (fl. 4, e-doc. 44).



    Argumenta que “o interrogatório também é meio de prova, especialmente quando há colidência de defesas, isto é, quando um acusado se refere a outro, atribuindo-lhe práticas em tese criminosas (TRF 3 – HC 0012971-70.2015.4.03.0000/SP, Des. Rel. José Lunardelli). Ora, o codenunciado apontou o Paciente como autor dos disparos de arma de fogo. Assim, é imprescindível de garantir-se o direito de interrogatório do corréu em juízo na presença do patrono do Paciente” (fl. 5, e-doc. 44).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, confiando neste Pretório Excelso, fiel à sua gloriosa tradição, que conhecendo do presente writ e levando-se em consideração as razões acima, requer: 



    A) SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM CARÁTER LIMINAR: a.1) Para suspender o feito na origem até julgamento do presente writ pelo colegiado deste Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar o julgamento da sessão do júri pelo Conselho de Sentença; a.2) Para suspender o feito na origem, restando evidente o prejuízo e o cerceamento ao direito de defesa, que deve ser desde logo afastado pela via heroica, já que patente o constrangimento ilegal;



    B) SEJA CONCEDIDA A ORDEM, NO MÉRITO: b.1) Para confirmar a liminar, a fim de reformar a decisão impugnada, procedendo-se a intimação do corréu PHILIP OLIVEIRA PONTES para ser interrogado sob o crivo do contraditório pelo patrono do Paciente em Sessão Plenária do Tribunal do Júri;



    b.2) Para confirmar a liminar, a fim de reformar a decisão impugnada, evitando-se que no Plenário do Júri ocorra a reprodução da gravação audiovisual do réu PHILIP OLIVEIRA PONTES, sendo imperiosa a presença física do corréu PHILIP” (fls. 7-8, e-doc. 44).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II - Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III - Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    10. Apesar de ausentes as condições processuais, examino os elementos do processo na estrita medida da necessidade para afastar eventual ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2298186-11.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Conforme já consignado pelo digno Juízo a quo, não é possível que se faça novamente o ato processual do depoimento do corréu PHILIP, vez que ele já foi devidamente interrogado no momento de seu julgamento, momento no qual a defesa não se habilitou a participar. Importante destacar que, após a sentença, o feito foi desmembrando devido a recurso interposto pelo paciente, e em relação ao corréu PHILIP, os autos seguiram tramitando em primeira instância e foram encaminhados ao Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Ademais, a gravação do interrogatório supracitado, será juntada aos autos para exibição durante a sessão Plenária do Júri, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Como bem salientado pelo Parquet: ‘Nesse passo, não há que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, uma vez que o paciente, antes da realização de seu julgamento, terá acesso à gravação, tomando conhecimento de seu conteúdo e tendo a oportunidade de contraditá-lo e produzir a prova que entender necessária para tanto. 



    Além do mais, como é cediço, a negativa da oitiva de corréu na condição de testemunha não gera qualquer nulidade no processo, pois, conforme orientação pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a ausência da oitiva de Corréu não configura cerceamento de defesa, devido ao fato de este não ser considerado testemunha, por não prestar compromisso, ter a possibilidade de permanecer em silêncio e de não confessar, conforme o art. 5.º, inciso LXIII, da Constituição da República’” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    No julgamento do acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou:



    “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência da oitiva de Corréu não configura cerceamento de defesa, devido ao fato de este não ser considerado testemunha, por não prestar compromisso, ter a possibilidade de permanecer em silêncio e de não confessar, conforme o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República (HC n. 189.324/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012).



    Ainda, nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.461.818/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/2/2020.



    Seguindo essa linha, para o Supremo Tribunal Federal, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha. Precedentes. (RHC n. 99.768, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 14/10/2014, DJe 30/10/2014).



    Ademais, é cediço que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg no HC n. 498.993/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2019)” (fls. 2-3, e-doc. 41).



    A fundamentação apresentada pelas instâncias anteriores para indeferir a intimação do corréu é idônea.



    11. No julgamento do sétimo agravo regimental na Ação Penal n. 470, este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser inadmissível a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou informante. Nesse julgamento, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou:



    “O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de co-réu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, como quer o agravante. 



    Diversas razões sustentam essa afirmação.



    Primeiro, o corréu - ao contrário da testemunha (ou, ainda, do informante) - tem o direito de permanecer calado, conforme estabelece o art. 5º, LXIII, da Constituição.



    Segundo, mesmo que o corréu não exerça o direito de permanecer calado, ainda assim, ele não tem sequer o dever de falar a verdade ou prestar o compromisso a que se refere o art. 203 do Código de Processo Penal.



    Terceiro, o art. 188 do CPP, invocado pelo recorrente, apenas prevê a possibilidade de o juiz, após ‘proceder ao interrogatório’, indagar das ‘partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante’. Não há, todavia, qualquer obrigatoriedade de o corréu responder as perguntas eventualmente, formuladas pelo juiz, a pedido de outro acusado ou da acusação uma vez que ele (o corréu), como dito, tem o direito de permanecer calado (CF, art. 5°, LXIII).



    Por outro lado, uma exceção se abre à impossibilidade de o corréu ser ouvido como testemunha ou informante. É o caso do corréu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999” (Plenário, DJe 2.10.2009).



    O entendimento das instâncias anteriores harmoniza-se com essa compreensão. No mesmo sentido são os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I – Nos termos do art. 571, V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em momento posterior à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e aquelas eventualmente verificadas na sessão de julgamento devem ser ventiladas na primeira oportunidade em que couber à defesa falar nos autos. II – Não consta da ata da sessão do Tribunal do Júri qualquer impugnação acerca das nulidades apontadas, estando a matéria preclusa. III – A condenação do paciente baseou-se outras provas coligidas para o processo-crime e não foi demonstrada a existência de prejuízo para a defesa no fato de terem sido apresentadas fitas de vídeo contendo depoimento de corréus. IV – No processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa. V – O precedente mencionado – 7º AgR na AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa – não ampara a pretensão formulada no writ, pois nele ficou assente que ‘o sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, exceção aberta para o caso de corréu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999' VI – Ficou expresso nas instâncias ordinárias que os corréus não foram considerados como delatores. VII – Writ que não pode ser admitido como sucedâneo de revisão criminal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. VIII - Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.108, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OITIVA DE CORRÉU NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por força do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha. Precedentes. 2. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verifica no caso. 3. Esta Corte já decidiu que a participação de um membro do Ministério Público, para auxiliar o titular da comarca, não é motivo bastante para a nulidade do julgamento, mormente quando não se demonstra de que maneira a designação do promotor assistente teria causado prejuízo para a defesa ou criado situação de desigualdade apta a caracterizar a figura do ‘acusador de exceção’. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido” (RHC n. 99.768, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.102014).



    12. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou que “a gravação do interrogatório supracitado, será juntada aos autos para exibição durante a sessão Plenária do Júri, não havendo que se falar em violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório” (fl. 4, e-doc. 10).



    Assim, não se comprova prejuízo na espécie.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora